Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS PELA DECISÃO SANEADORA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. Pandemia. ALTERAÇÃO na CONDIÇão FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
1. Compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo e indeferir a produção de provas que julgar desnecessárias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.
1.1. Observado que ao indeferir o pedido de produção de provas formulado pelo autor quanto à capacidade contributiva da genitora do alimentando, a decisão foi clara e devidamente fundamentada pelo juízo a quo, bem como que o apelante não demonstrou a necessidade ou utilidade da produção da prova requerida para comprovação de qualquer alteração no binômio necessidade e possibilidade, não há que se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa. Preliminares rejeitadas.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.

4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira, em virtude da crise sanitária, com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de seu filho menor.

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados.